Tribunal: TJPA
Processo: 0813364-73.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813364-73.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REU: LUCIENE AFONSO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. CONTRARIEDADE A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando desconstituir acórdão que reconheceu à servidora o direito à averbação de tempo prestado sob contrato temporário nulo para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda, ao admitir a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de ATS, incorreu em violação manifesta à norma jurídica, especialmente à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320), fixou a tese de que o contrato temporário nulo celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento de salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A decisão rescindenda contrariou frontalmente referida tese ao admitir a produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo, em especial para fins de adicional por tempo de serviço.

5. Ocorreu manifesta violação de norma jurídica com força vinculante, apta a autorizar o juízo rescindente nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação rescisória conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário nulo, celebrado em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos além do pagamento dos salários pelo tempo trabalhado e do levantamento do FGTS. 2. É vedada a averbação de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), conforme fixado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 966, V; 975; 1.036; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 1.465.731 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 14.04.2025; STF, RE 1.405.442/PA.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Estado do Pará
em face de
Luciene Afonso Ferreira
, visando desconstituir o acórdão nº 3690895, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que havia reformado a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido da servidora, reconhecendo o direito de averbação do tempo laborado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

O Estado sustenta que o acórdão rescindendo violou frontalmente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes (Temas 191, 308, 551 e 916), consolidou a tese de que contratos temporários celebrados em desconformidade com a Constituição não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, excetuados os salários pelos dias trabalhados e o levantamento do FGTS.

Em decisão monocrática de Id n° 17236049, esta relatoria indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Ação Rescisória não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de agravo interno, defendendo a pertinência do manejo da rescisória e reiterando a necessidade de desconstituição do acórdão.

Em decisão monocrática de Id n° 22714340, em juízo de retratação desconstitui a decisão monocrática de Id n° 17236049.

Foram apresentadas as contrarrazões por Luciene Afonso Ferreira requerendo a improcedência total da ação rescisória (Id n° 22962053).

O Ministério Público de 2° grau em manifestação, opinou pela procedência da ação rescisória com o reconhecimento da violação manifesta de norma jurídica, destacando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, reafirmou a tese de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo não pode ser considerado para fins de ATS (Id n° 23454809).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, ressalto a admissibilidade da Ação Rescisória, eis que ajuizada dentro do prazo instituído pelo art.
975
do
Código de Processo Civil
.

O Estado do Pará ajuizou ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil:

“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V – violar manifestamente norma jurídica.”

No caso, o Estado demonstrou de forma clara que a decisão rescindenda afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da hipótese rescisória.

A Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 - Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o
contrato temporário declarado nulo
produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Em julgamento mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”
(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, verifico que a sentença recorrida determinou que fosse averbado, em prol da autora, o tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária (03/05/1999 e 19/11/2008), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará, a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário ilegal para fins de ATS é manifestamente incompatível com a tese vinculante do Tema 916.

Assim, o acórdão rescindendo, ao reconhecer a possibilidade de cômputo do tempo temporário para fins de ATS, incorreu em manifesta violação da ordem constitucional.

Ainda que a Ação Rescisória não se preste a reexaminar o mérito, ela é cabível sempre que demonstrada a hipótese do art. 966 do CPC, como ocorre na espécie. A utilização da rescisória, portanto, não configura sucedâneo recursal, mas sim instrumento legítimo de correção de decisão transitada em julgado incompatível com precedente vinculante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA
, desconstituindo o acórdão rescindendo e, em consequência, julgando
improcedente o pedido inicial da servidora
, afastando-se a averbação do tempo temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025